Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741961-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS EMBARGADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de março de 2021 13:39:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador